Tribunal: TJSP
Processo: 1053031-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Civil Ex Delicto.
Preliminar de nulidade. Oposição ao julgamento virtual não observada. Prejuízo presumido da Parte pela inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Nulidade reconhecida. EMBARGOS ACOLHIDOS para declarar nulo o V. Acórdão recorrido, determinando-se a retomada de seu julgamento na forma telepresencial.